Tribunal: TJDFT
Processo: 0700380-10.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700380-10.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANTONIO DA CUNHA FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão, em cumprimento de sentença, que revogou a gratuidade de justiça concedida na origem ao receber o recurso inominado e foi confirmada pela Turma no acórdão. Postula a concessão de efeito suspensivo. DECIDO. É possível rever a decisão que concede gratuidade de justiça quando as condições presentes no ato da concessão sejam modificadas (art. 98 § 3o CPC). Essa hipótese não se vislumbra no presente caso. A revogação da gratuidade de justiça fundamenta-se na propriedade de um imóvel e de um veículo novo, e a remuneração atual do servidor. Segundo os documentos de ID 115116092 – 115116846 – processo de origem 0714333-66.2018.8.07.0016, o recorrente já era titular do imóvel quando ajuizou a ação, e o veículo acha-se gravado de alienação fiduciária. Além disso, não há informação de que o servidor mudou de carreira ou teve uma súbita elevação nos seus rendimentos que o enquadre em outra faixa socioeconômica mais alta e leve a crer que possa arcar com as despesas do processo no momento. Nesse quadro, tenho por não implementada a condição para permitir, nesse momento, a execução do título. ANTE O EXPOSTO, defiro o efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão que revogou a gratuidade de justiça, até que julgado o presente recurso. Oficie-se ao juiz de origem com pedido de informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 7 de abril de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito